Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-69.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DA SÚMULA 494 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000066-69.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
CLEUSA DE SOUSA CUNHA (CURADOR(A)), ROSILENE CUNHA VON
BARANOW (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), RITA DE CÁSSIA ALVES DA CUNHA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
NEUZA
APARECIDA
ALVES
DA
CUNHA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JOSE CARLOS ALVES DA CUNHA, é apelada ANA
ROSA GONÇALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1000066-69.2014.8.26.0099
Comarca : BRAGANÇA PAULISTA 2a VARA CÍVEL
Juiz : FREDERICO LOPES AZEVEDO
Ação : DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE
Apelantes: JOSÉ CARLOS ALVES DA CUNHA E OUTROS
Apelada : ANA ROSA GONÇALVES
VOTO N.o 28175
COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE -
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DA SÚMULA 494 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico,
ajuizada por José Carlos Alves da Cunha e outros contra Ana Rosa
Gonçalves, que a respeitável sentença de fls. 153/157, cujo relatório
fica fazendo parte integrante do presente, julgou improcedente a
ação condenando os autores no pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Irresignados, apelam os autores sustentando, em suma,
que são descendentes consanguíneos na linha reta em 3o de grau de
Fermino de Lima Cezar e Prudência Maria de Jesus, que tiveram
cinco filhos (somente um está vivo) e eram proprietários do imóvel
sito na rua Coronel João Leme, 1044, centro de Bragança Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
3
Acrescenta que referido bem foi registrado somente em nome da
filha Aparecida de Lima Cezar, por escritura publica datada em 10
de novembro de 1976 em detrimento dos demais filhos do casal e
que o imóvel foi transmitido por herança à ré (por testamento), que
é descendente em linha reta em 4o grau, devendo ser declarada a
nulidade do negócio jurídico (o registro R.2 da matrícula 2175 do
CRI local), porque preteriu os demais herdeiros. Pede o provimento
do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação declaratória
de negócio jurídico entre ascendente e descendente tendo por objeto
o imóvel de matrícula 2175 do Cartório de Registro de Imóveis de
Bragança Paulista.
Da documentação encartada nos autos, verifica-se que o
imóvel foi adquirido por Aparecida de Lima Cesar (tia da ré Ana
Rosa Gonçalves, que foi beneficiada no seu testamento, conforme
fls. 73/74), em duas etapas sendo a primeira no ano de 1949 (fls.
75/80), assistida por seu pai, e posteriormente no ano de 1976 (a
parte remanescente), conforme fls. 122/124.
Os autores alegam que o imóvel era de propriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
4
Fermino de Lima Cezar e Prudência Maria de Jesus (falecidos nos
anos de 1959 e 1977, respectivamente, conforme informado a fls.
02), tendo por herdeiros os filhos José de Lima Cezar (falecido sem
deixar sucessores), Luiz de Lima Cezar (ainda vivo), Rosalina de
Lima Cezar (falecida e mãe dos requerentes José Carlos Alves da
Cunha, representado por sua esposa Cleusa de Souza Cunha, Neuza
Aparecida Alves da Cunha e Rosilene Cunha Von Baranow), Maria
de Lima Cezar (falecida e mãe de Jane de Lima Cezar Gonçalves
também falecida e mãe da requerida Ana Rosa Gonçalves).
No curso do processo veio também a falecer o requerente
José Carlos Alves da Cunha, cessando a curadoria do Ministério
Público.
Observa-se que os requerentes embora sejam herdeiros
dos antigos proprietários, não têm legitimidade para argüir a
nulidade do registro de propriedade, porque pelo princípio da
saisine os bens por eles deixados passariam automaticamente para
os filhos José, Luiz, Rosalina, Maria e Aparecida (Código Civil de
1916, artigos 1572 e 1603, I) e no inventário seria colacionado o
imóvel para partilha em favor dos herdeiros (Código Civil, artigos
1782, 1785 e 1786).
Os autores admitem que são descendentes consangüíneos
em linha reta e em terceiro grau de Fermino e Prudência (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
5
Assim, se os próprios herdeiros diretos nada reclamaram com
relação ao fato de o imóvel ter ficado para uma das irmãs, não
podem os autores pleitear a nulidade do negócio jurídico feito no
ano de 1949.
De todo modo, ocorreu a prescrição para a pretensão de
anulação da referida transação imobiliária, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCEDEN
TE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
CONSENTIMENTO.
HERDEIROS.
EXISTÊNCIA.
MULTA.
ART.
538,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
CABIMENTO.
EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Nos
termos da Súmula n. 494 do Supremo Tribunal Federal, no
caso
de
ação
visando
à anulação da
venda direta
de ascendente a descendente, sem
o
consentimento
de
herdeiros, o prazo prescricional é vintenário, conforme
previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916. Ademais,
conforme asseveraram as instância ordinárias, houve o
consentimento expresso de todos os herdeiros. 2. Cabível a
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC,
quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, como no presente caso. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento” (AgResp no 769894, Quarta
Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje
25/10/2012).
Também a Súmula 494 do Supremo Tribunal Federal
cujo enunciado dispõe que “a ação para anular venda de
ascendente a descendente, sem consentimento dos demais,
prescreve em 20 anos contados da data do ato, revogada a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
6
n. 152”.
A primeira transação imobiliária ocorreu no ano de 1949
e a segunda no ano de 1976. Os demais herdeiros nada reclamaram,
figurando como proprietária única do imóvel apenas a filha
Aparecida de Lima Cezar, que faleceu em 29 de novembro de 2009,
sem deixar filhos, beneficiando a ré Ana Rosa Gonçalves em
testamento (fls. 73/74).
E como bem ponderado na sentença “considerando,
aliás, a longínqua época dos referidos acontecimentos, mais não se
pode aferir dos documentos acostados, sendo, ainda, de pouca ou
nenhuma valia a produção de prova oral, já que as partes
diretamente envolvidas com as transações vergastadas são
falecidas (fls. 14/20). E se a certidão de matrícula (pág. 13), 'in
casu', não se presta a fornecer os registros precisos do que sucedeu
ao imóvel, nos moldes do que preconiza o princípio da
continuidade, é preciso tomar por base os demais atos notariais,
dotados de fé pública, nos termos do artigo 215 do Código Civil, e
que apontam para a regularidade das transações por meio das
quais a tia-avó da ré, Aparecida de Lima Cezar, teria se tornado
proprietária do bem. (...) Disso se conclui que a aquisição 'causa
mortis' do mencionado bem pela ré, por força do testamento
público deixado pela tia-avó, que morreu sem deixar herdeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-69.2014.8.26.0099 -Voto no 28175-ACM
7
necessários, é legítima. Por fim, se negócios escusos foram
entabulados no passado, os autores não lograram demonstrar,
sendo certo que as alegações de fraude não passaram de meras
suspeitas desacompanhadas de prova inequívoca de sua ocorrência
e que, por sua vez, cederam passo aos instrumentos dotados de fé
pública acostados aos autos” (fls. 156).
Assim, se de fato a herdeira Aparecida foi contemplada
com referido imóvel (em compra e venda ou doação), em detrimento
dos demais irmãos, estes silenciaram com relação a isso, figurando
Aparecida como única proprietária do referido bem que deixou para
a ré por testamento.
Dito isso, mantém a sentença tal qual lançada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator